Tribunal: TJDFT
Processo: 0739821-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739821-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ DO ROSARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. SENTENÇA CASSADA. I. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização fundada em administração lesiva de conta individual do PASEP, consoante a inteligência dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970. II. Não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. III. Eventual interesse anômalo da União na causa não pode ser conhecido de ofício pelo juiz, sendo de rigor intervenção requerida na forma do artigo 5o da Lei 9.469/1997. IV. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil; bem como artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, apontando carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Aduz que não há prova inequívoca dos fatos alegados. Sustenta que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. b) artigo 1o, do Decreto 20.910/1932, defendendo a ocorrência da prescrição da pretensão do recorrido. Em adição, assevera a negativa de vigência dos artigos 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003, ao argumento de que, na qualidade de mera arrecadadora e depositária do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010